Tribunal: TCU
Processo: 000.762/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC) - Outorga de Contratos de Concessão para Exploração ou Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural - edital v. 2022.1, com publicação prevista para 2023. Análise de documentação complementar, posteriormente ao Acórdão 797/2023-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização para acompanhamento dos procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais (OPC 2022.1), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em que, na presente fase, se examina documentação complementar, submetida posteriormente à análise já realizada por meio do Acórdão 797/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.442/1993; no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 8o, § 3o, inciso III; 11, inciso III, e 17 da Resolução-TCU 294/2018 e nos arts. 9, inciso I, e 10, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar, em complemento ao julgamento proferido no Acórdão 797/2023-TCU-Plenário , que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à Oferta Permanente de Concessão (OPC) revisão 2022.1; 9.2. comunicar esta decisão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia; 9.3. restituir o processo à AudPetróleo para o acompanhamento das providências seguintes à publicação do edital, incluindo a realização de eventuais ciclos competitivos com base no edital da OPC 2022.1, nos termos da IN-TCU 81/2018.